Tribunal: TJDFT
Processo: 0018885-07.2002.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0018885-07.2002.8.07.0007 APELANTE: JOSE APARECIDO DE SENA COVAS, VALERIA CRISTINA RABELO COVAS, COTRAMA COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPO AMERICA LTDA - ME APELADO: COTRAMA COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPO AMERICA LTDA - ME, JOSE APARECIDO DE SENA COVAS, VALERIA CRISTINA RABELO COVAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a empresa Cotrama – Comércio e Transportes de Alimentos América Ltda. para que manifeste, no prazo de 5 dias, quanto ao teor do despacho Id. 23641921. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora